Tribunal: TJSP
Processo: 1001727-84.2023.8.26.0223
Classe: Apelação Cível / Telefonia
Órgão julgador: Vicentini Barroso
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-07-16
Data de publicação: 2024-07-17

Ementa:
OBRIGAÇÃO DE FAZER E INDENIZAÇÃO – Prestação de serviços – Dano moral – Linha telefônica e internet – Elementos de prova a apontar que o serviço prestado se mostrou algo defeituoso, embora não exatamente na proporção indicada na exordial – Autora que endereçou reclamações, em dias especificados, sobre o afirmado defeito – Ré que não se desincumbiu a contento de seu encargo probatório –

Ementa:
OBRIGAÇÃO DE FAZER E INDENIZAÇÃO – Prestação de serviços – Dano moral – Linha telefônica e internet – Elementos de prova a apontar que o serviço prestado se mostrou algo defeituoso, embora não exatamente na proporção indicada na exordial – Autora que endereçou reclamações, em dias especificados, sobre o afirmado defeito – Ré que não se desincumbiu a contento de seu encargo probatório – Prejuízo moral caracterizado, operada redução no valor devido – Recurso parcialmente provido.